Tribunal: CARF
Processo: 13601.000938/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000938/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EDUARDO RABELO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
IRPF - DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO OU ACORDO
JUDICIAL
Somente são dedutíveis, para fins da apuração do imposto de renda da pessoa
física, os valores de pensão alimentícia paga por força de acordo ou decisão
judicial homologada e nos seus limites.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificações de Lançamento de fls. 2 e 3, relativas ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios 2006 e 2007, anos-calendários 2005 e 2006, relativas a imposto
suplementar acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da revisão das Declarações de Ajuste Anual, às fls. 53/55
e 61/64, apresentadas à Receita Federal pelo autuado, que tinham como resultado saldos de
imposto a restituir .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000938/2008-68
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000938/2008-68

O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada procedente em parte
Inconformado, apresenta recurso voluntário, onde argumenta:
Que a interpretação da Receita do art. 10, inciso I, da Lei 8.383/91, tem sido
restritiva no sentido de entender a necessidade de decisão ou acordo judicial, mas que, com base
no direito de família é possível a dedução de pensão na declaração independente de decisão ou
acordo homologado judicialmente.
Alega os princípios da verdade material e da oficialidade para determinação dos
valores pagos a titulo de pensão judicial, uma vez que não há declaração do valor em DIRF. Que
não ao Fisco deixar de aceitar ou não determinado documento.
Aduz que:
“o fato de que a exigência de tributo imposição de severas penalidades com base em
levantamento inconclusivo, destituído de lógica sensatez, afronta ao Ordenamento
Jurídico estabelecido, emergindo, clara e cristalina, necessidade de a fiscalização
comprovar suas conclusões, abandonando a posição, cômoda fiscalista, de tributar por
indícios não suficientemente investigados, ilações despropositadas exageradas, com
flagrante arbitrariedade e "excesso de exação".
Que há cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a fiscalização não
realizou diligencias no sentido de apurar o real valor do crédito tributário
Que comprovada a despesa médica, o fato de não ter declarado os dependentes os
quais foram beneficiários dos serviços, passa a ser irrelevante
Ao final requer:
Por todo o exposto, alegado e provado, requer conhecimento do presente
Recurso e seu provimento, com a consequente reforma parcial do Acórdão, que tomou o
n°. 02-32.000, cientificado em 30.5.2011, para declarar a insubsistência c remanescente
das Notificações de Lançamento, que geraram o Processo Administrativo n 13601-
000.938/2008-68 e, no mérito, sua improcedência, ou, se negado, o que se admite "ab
absurdo”, a anulação do v. Acórdão, o cancelamento e relevação, ou redução, das
multa: penalidades e demais majorações, já que ausentes dolo, fraude ou intenção de
sonegação e por se tratar de um imperativo de justiça.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Quanto às alegações de interpretação de lei, violação dos princípios da verdade
material e da oficialidade, afronta ao ordenamento jurídico e cerceamento do direito de defesa,
vê-se que o recorrente requer que o CARF se pronuncie sobre inconstitucionalidade/legalidade
de lei tributária, o que é vedado aos conselheiros por força da Súmula Vinculante no 2 ;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000938/2008-68

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Das Pensões Alimentícias
A dedução com pensão alimentícia está regulada no Decreto no 3000/1999
(vigente na época) (RIR/1999), em seu art. 78:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a
título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A legislação em comento autoriza o contribuinte a deduzir, integralmente, do seu
imposto de renda os valores pagos ao título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
determinação judicial ou acordo homologado em juízo.
No presente caso, não prosperam os argumentos do recorrente. Portanto, tendo em
vista que no recurso não houve apresentação de novos documentos, mantém-se a glosa da
dedução dos valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia aos filhos Eduardo
Abri Marques Rabelo de Abreu, Júlia Eduarda Gouveia Rabelo de Abreu e Maria Eduarda
Campos Rabelo de Abreu, por inexistência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Para os demais filhos declarados, Frederico Resende de Abreu e André Resende
de Abreu e Pedro Machado de Abreu, o recorrente apresenta documentos que comprovam que
está judicialmente obrigado a prestar –lhes alimentos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000938/2008-68

No entanto, mantem-se a glosa das pensões pagas aos mesmos, tendo em vista que
não há como comprovar que os pagamentos efetuados pelo recorrente correspondem ao valor
determinado judicialmente, uma vez que o contribuinte não apresentou a Declaração de
Rendimentos das Fontes Pagadoras com a discriminação dos valores deduzidos de sua
remuneração a titulo de pensão judicial.
Das Deduções das Despesas Médicas
O recorrente alega que uma vez comprovada a despesa médica realizada com os
filhos alimentados, não há necessidade de declaração da dependência. Ora, a Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda - Pessoa Física (DIRPF) é uma obrigação anual de cada
contribuinte do imposto, segundo as normas estipuladas pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Portanto, está obrigado à entrega da DIRPF a pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis,
sujeitos ao ajuste na declaração e que pretenda deduzir o valor gasto com seus dependentes.
Como o contribuinte apesar de ter comprovado a despesa realizada, não declarou
nenhum dependente, por concordância, reproduzimos, abaixo, o voto da DRJ com relação à
matéria:
... constata-se que o impugnante realmente desembolsou os valores declarados a título
de despesas médicas, contudo tais despesas, para fins de dedução no imposto de renda,
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento
e dos dependentes relacionados nas Declarações Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos em razão de decisão judicial.
Assim, considerando que o contribuinte não declarou qualquer depende em sua
Declaração de Ajuste Anual, só poderão ser acolhidas as despesas médicas do próprio
contribuinte e do filho Pedro Machado de Abreu, por força do acordo homologado
judicialmente, restabelecendo-se a glosa de R$ 893,04. ano calendário 2005, e R$
1.036,20, ano calendário 2006.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital